Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710620-17.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: CARLOS DE SOUZA E SILVA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 74 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Intimado a apresentar os comprovantes de pagamento juntou comprovantes datados de dia posterior à intimação do despacho. Ressalta-se que, nos termos do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, custas e preparo devem ser pagos até 48 horas após a interposição do recurso. Patente a deserção do recurso inominado interposto. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO DO JUIZ DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO. NECESSIDADE PREPARO RECURSAL NAS 48H SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que negou seguimento ao recurso inominado por deserção. 2. A sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 3. É inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1.007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam o microssistema dos Juizados Especiais. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pelo agravante. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.(Acórdão 1179276, 07005395520198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito